Tribunal: STJ
Processo: 1003460-91.2016.8.26.0462
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071998 - SP(2025/0390359-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO MARIANO DA SILVA
AGRAVANTE
: CORNELINA IZABEL DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA APOLINÁRIO DO NASCIMENTO - SP180202
LUCIANA APOLINÁRIO DO NASCIMENTO - SP233840
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCOS DAYWISSON DA SILVA PEREIRA - SP533295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 303 DO STJ E TEMA 872. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro opostos com o
objetivo de desconstituir penhora incidente sobre bem imóvel. Na sentença,
o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o
levantamento da constrição e condenando a parte embargada ao pagamento
de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. No tribunal de
origem, foi interposta apelação, a qual foi provida para inverter o ônus da
sucumbência, ao fundamento de que os embargantes deram causa à
constrição indevida ao não promoverem o registro do imóvel, aplicando-se
o princípio da causalidade, a Súmula 303 do STJ e o Tema 872. Deu-se à
causa o valor de R$ 224.055,00 (duzentos e vinte e quatro mil e cinquenta e
cinco reais)
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56964581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:31
Código de Controle do Documento: 628a488f-d8c4-4959-b661-83dcd388dc76

apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:31
Código de Controle do Documento: 628a488f-d8c4-4959-b661-83dcd388dc76

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071998 - SP(2025/0390359-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO MARIANO DA SILVA
AGRAVANTE
: CORNELINA IZABEL DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA APOLINÁRIO DO NASCIMENTO - SP180202
LUCIANA APOLINÁRIO DO NASCIMENTO - SP233840
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCOS DAYWISSON DA SILVA PEREIRA - SP533295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 303 DO STJ E TEMA 872. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro opostos com o
objetivo de desconstituir penhora incidente sobre bem imóvel. Na sentença,
o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o
levantamento da constrição e condenando a parte embargada ao pagamento
de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. No tribunal de
origem, foi interposta apelação, a qual foi provida para inverter o ônus da
sucumbência, ao fundamento de que os embargantes deram causa à
constrição indevida ao não promoverem o registro do imóvel, aplicando-se
o princípio da causalidade, a Súmula 303 do STJ e o Tema 872. Deu-se à
causa o valor de R$ 224.055,00 (duzentos e vinte e quatro mil e cinquenta e
cinco reais)
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55997878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: c42ba258-0c8b-4d4c-aa2b-eec546b61d03

apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSIÇÃO AO
EMBARGADO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APESAR DE TEREM ADQUIRIDO O
IMÓVEL EM 1958, OS EMBARGANTES NÃO PROCEDERAM AO REGISTRO DO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, PARA DAR PUBLICIDADE A
TERCEIROS. EM OUTRAS PALAVRAS, A FALTA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO,
CAUSADA PELOS PRÓPRIOS EMBARGANTES, ENSEJOU A EQUIVOCADA
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA PROPRIEDADE E, CONSEQUENTEMENTE, A
CONSTRIÇÀO DO BEM. ASSIM, DEVEM ARCAR COM OS ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ E TEMA 872 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

O acórdão recorrido tratou da distribuição dos ônus sucumbenciais em
embargos de terceiro, tendo por objeto
sobre imóvel cuja
penhora/indisponibilidade
transmissão não foi registrada, e examinou a aplicação do princípio da causalidade, da
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da tese firmada no Tema 872 do
STJ. A 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por
unanimidade, deu provimento à apelação, invertendo os ônus da sucumbência. O Relator
registrou que, embora os embargantes tenham adquirido o imóvel em 1958, não
Documento eletrônico VDA55997878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: c42ba258-0c8b-4d4c-aa2b-eec546b61d03

procederam ao registro do compromisso de compra e venda, o que ensejou a
identificação equivocada do titular e, por consequência, a constrição judicial (fls. 418-
419). Com fundamento expresso na Súmula 303 do STJ (“Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”) e na
tese repetitiva do
(
, consignou que os honorários
Tema 872/STJ REsp 1.452.840/SP)
devem ser arbitrados com base na causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante) quando não atualiza os dados cadastrais; e, por outro lado, que os encargos
de sucumbência recairão sobre o embargado se, após tomar ciência da transmissão do
bem, insistir na impugnação para manter a penhora (fls. 418-419). No caso, reputou
presente a falta de registro imobiliário como causa da constrição, impondo aos
embargantes os ônus sucumbenciais. O Relator ainda citou precedentes do TJSP sobre a
matéria, reafirmando a orientação de que, em embargos de terceiro envolvendo
indisponibilidade e escritura não registrada, a falta de publicidade registral atrai a
causalidade em desfavor do adquirente (fls. 420-421). Ao final, decidiu: “Ante o exposto,
dá-se provimento ao recurso para inverter os ônus da sucumbência, observada a justiça
gratuita” (fls. 421). Julgamento em 18 de fevereiro de 2025 (fls. 417). Jurisprudência
citada: Súmula 303 do STJ (fls. 418); Tema 872 do STJ –
Primeira
REsp 1.452.840/SP,
Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
DJe
(fls. 419).
14/09/2016,
05/10/2016
Normas aplicadas: Súmula 303 do STJ; Tema 872 do STJ. Questão de ordem pública
tratada: honorários sucumbenciais (fls. 421).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra os acórdãos
art. 105, inciso III,
proferidos pela 6a Câmara de Direito Público do TJSP (fls. 453). Nas razões do REsp, a
recorrente alegou que: a) o acórdão que julgou a apelação negou vigência ao
do
art. 85
Código de Processo Civil 2015 (
e aplicou erroneamente a Súmula 303 do
CPC/2015)
STJ e o Tema 872 do STJ (fls. 453); b) o acórdão dos embargos de declaração (fls.
) também negou vigência ao
do
e deixou de se manifestar
446/448
art. 85
CPC/2015
sobre tese firmada em casos semelhantes, inclusive fundamentada no Tema 872 do STJ
Documento eletrônico VDA55997878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: c42ba258-0c8b-4d4c-aa2b-eec546b61d03

(fls. 453); c) ambos os acórdãos foram omissos quanto à jurisprudência e aos precedentes
invocados nas contrarrazões (fls.
) e nos embargos de declaração (fls.
),
400/405
428/444
infringindo o
§ 1o, VI, do

o
parágrafo único, II, do
art. 489,
CPC/2015 c/c
art. 1.022,
(fls. 454); d) houve interpretação divergente da lei federal em relação ao
CPC/2015
entendimento do STJ, com dissídio jurisprudencial demonstrado (fls. 454). Afirmou,
ainda, o cabimento do REsp, a tempestividade (com publicação em
e
11/06/2025
contagem até
nos termos do
§ 5o, do
, o preparo
04/07/2025,
art. 1.003,
CPC/2015)
recolhido e o prequestionamento, inclusive pelo
do
(fls. 456). No
art. 1.025
CPC/2015
mérito, sustentou que, havendo resistência do embargado ao pedido de levantamento da
constrição, afasta-se a aplicação da
e incide o princípio da sucumbência,
Súmula 303/STJ
conforme a tese do
razão pela qual os honorários devem ser suportados
Tema 872/STJ,
pelo embargado vencido (fls. 458-466). Indicou, também, a legitimidade dos
embargantes por posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda sem registro,
à luz da Súmula 84 do STJ; e invocou o
do
e o
do Código
art. 674
CPC/2015
art. 34
Tributário Nacional (CTN), além da boa-fé e da inexistência de necessidade de
revolvimento probatório, por se tratar de revaloração jurídica (fls. 459-460). Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do REsp para reformar os acórdãos de fls.
e
mantendo-se a sentença de fls.
– que condenara a
417/421
446/448,
382/385
embargada ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa (fls. 488).
O Recurso Especial foi inadmitido (fls. 585) nos seguintes termos: o
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público consignou que o REsp foi
interposto com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição, por indicada
art. 105,
violação aos arts. 85, 489, § 1o, VI, e 1.022, II e parágrafo único, do
bem
CPC/2015,
como por divergência jurisprudencial (fls. 583). A inadmissão pela alínea “a” apoiou-se
na ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto o acórdão recorrido
CPC/2015,
não estaria desprovido de fundamentação; motivação contrária ao interesse da parte ou
omissão quanto a pontos irrelevantes não configurariam maltrato às normas (fls. 583-
584). A decisão registrou que as questões foram apreciadas dentro dos limites expostos e
Documento eletrônico VDA55997878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: c42ba258-0c8b-4d4c-aa2b-eec546b61d03

citou o entendimento do STJ de que “o magistrado não é obrigado a responder todas as
alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
DJ
p.
04/04/2006,
18/04/2006,
191); no mesmo sentido,
Rel. Min. Humberto Martins, DJe
REsp 1.612.670/RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJe
(fls.
01/07/2016; AREsp 1.711.436/SP,
18/11/2020
584). Ademais, afirmou que os argumentos não infirmam as conclusões do acórdão
combatido, que contém fundamentação adequada, e que a revisão da posição da Turma
Julgadora importaria ofensa à
(fls. 584). Quanto ao dissídio (alínea “c”),
Súmula 7/STJ
entendeu que a jurisprudência arrolada versa exegese de matéria fática, cuja identidade
com o caso demandaria reexame da prova, também vedado pela Súmula 7/STJ.
Contra a inadmissibilidade, foi interposto Agravo em Recurso Especial
(AREsp), no qual os agravantes apontaram o cabimento do agravo nos termos do
§ 1o, e
do
a tempestividade, com publicação em
art. 1.030,
art. 1.042
CPC/2015;
e interposição até
(arts. 219 e 1.070 do
; e
05/09/2025
26/09/2025
CPC/2015)
reafirmaram que o REsp preenchia os requisitos do
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição (fls. 590-593). No mérito, sustentaram: a) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
por se tratar de matéria eminentemente jurídica e de revaloração jurídica de fatos já
descritos no acórdão, citando AgInt no
(Primeira Turma, Rel. Min.
AREsp 1.252.262/AL
Napoleão Nunes Maia Filho; Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, j. 23/10/2018,
DJe
(fls. 593); b) violação ao
do
e negativa de vigência
20/11/2018)
art. 85
CPC/2015
aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, parágrafo único, II, do
por omissão quanto à
CPC/2015,
jurisprudência e aos precedentes invocados, inclusive a tese do
(fls. 591-
Tema 872/STJ
596); c) divergência jurisprudencial efetiva quanto à inaplicabilidade da Súmula 303/STJ
em casos de resistência do embargado, trazendo vasta jurisprudência do STJ no mesmo
sentido (fls. 606-609). As razões reiteraram que, havendo contestação e insistência do
embargado na manutenção da penhora, deve incidir o princípio da sucumbência,
condenando-o nos honorários, ainda que o registro não tenha sido feito pelo embargante;
Documento eletrônico VDA55997878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: c42ba258-0c8b-4d4c-aa2b-eec546b61d03

invocaram, também, a
quanto à legitimidade por posse em compromisso
Súmula 84/STJ
de compra e venda sem registro, o
do
e o
do CTN (fls. 596-
art. 674
CPC/2015
art. 34
599). Pedidos: conhecimento e provimento do agravo, para admitir o Recurso Especial
subjacente e, no mérito, prover o REsp,
os acórdãos do TJSP e
reformando/anulando
restabelecendo a sentença (honorários de 10% sobre o valor da causa), em razão da
resistência injusta da embargada (fls. 613-614).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações: violação aos arts. 489, §1o, VI, e 1.022 do CPC, ao argumento de que o
acórdão recorrido deixou de enfrentar tese jurídica relevante, notadamente quanto à
correta aplicação do Tema 872 e da Súmula 303 do STJ, bem como não analisou os
precedentes invocados e os argumentos relativos à resistência da parte adversa, limitando-
se a fundamentação genérica, o que configuraria omissão e negativa de prestação
jurisdicional.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Do mesmo modo, em recurso repetitivo (
Tema 872), decidiu-
REsp 1.452.840/SP,
se: “Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição
judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na
hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio
foi transferido para terceiro”.
Documento eletrônico VDA55997878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: c42ba258-0c8b-4d4c-aa2b-eec546b61d03

Apesar de terem adquirido o imóvel em 1958, os embargantes não procederam ao
registro do compromisso de compra e venda, para dar publicidade a terceiros. Em outras
palavras, a falta de registro imobiliário, causada pelos próprios embargantes, ensejou a
equivocada identificação do titular da propriedade e, consequentemente, a constrição do
bem. Assim, devem arcar com os ônus da sucumbência.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Outrossim, no tocante à alegação de violação ao
do CPC, a
art 85
irresignação
da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções do julgador
,
a quo
que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma,
para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Por fim, as ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não
são suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
pela alínea c do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve
demonstração, nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter
apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
Documento eletrônico VDA55997878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: c42ba258-0c8b-4d4c-aa2b-eec546b61d03

situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: c42ba258-0c8b-4d4c-aa2b-eec546b61d03

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.071.998 / SP
Número Registro: 2025/0390359-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050848620028260462
00050857120028260462
10034609120168260462
50848620028260462
5084862002826046200050857120028260462 50857120028260462
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO MARIANO DA SILVA
AGRAVANTE
: CORNELINA IZABEL DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA APOLINÁRIO DO NASCIMENTO - SP180202
LUCIANA APOLINÁRIO DO NASCIMENTO - SP233840
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCOS DAYWISSON DA SILVA PEREIRA - SP533295
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56934939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 219aeeed-10fd-4c23-908b-550029b503c5

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 219aeeed-10fd-4c23-908b-550029b503c5